Tribunal: TJMT
Processo: 1045050-57.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045050-57.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MEIRE SUZETE PENTEADO - CPF: 522.201.841-53 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em Exame
:

Apelação interposta contra sentença que, ao julgar procedente a Ação de Exibição de Documentos, fixou os honorários advocatícios em
R$ 100,00 (cem reais), correspondente
a 10% sobre o valor da causa.

II.

Questão em Discussão
:

2. A controvérsia consiste na adequação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, dado o baixo valor da causa e o
caráter irrisório da quantia fixada, o que fere a dignidade da advocacia.

III.

Razões de Decidir
:

3.
Sendo o valor da causa considerado irrisório
,
devida
a fixação dos honorários por equidade, nos
termos do art. 85, § 8o, do CPC, em valor
razoável e proporcional à natureza e complexidade da demanda, suficiente para remunerar de forma digna o trabalho do advogado, atendendo aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC.

IV.

Dispositivo e Tese
:

5. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento:
"Nas causas de valor irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, de modo a garantir a dignidade da profissão.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §§
2o e § 8o
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por

MEIRE SUZETE PENT
E
ADO

cont
ra
sentença proferida
pelo
d. Juízo da
4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT
,
que
,
nos autos
da
Ação de Exibição de Documentos
ajuizada em desfavor do
BANCO SANTANDER S.A.
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o requerido
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
em favor
do advogado da demandante

no patamar de
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no artigo 85, § 2o, do CPC.

Inconformad
a
,
a Apelante sustenta que
os honorários de sucumbência
na forma fixada resultam na quantia irr
isória de R$100,00 (cem reais), devendo, portanto, serem fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC.

Sustenta que
a sentença recorrida
fere princípios mínimos d
a
dignidade da advoc
acia, em especial o previsto no art. 113
Constituição Federal,
bem como ignora
que os honorários advocatícios têm natureza alimentar
.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença nesse ponto, para que o Banco Santander S.A seja condenado ao pagamento de honorários de sucumbência a serem fixados por apreciação equitativa.

O Apelado
apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando pelo desprovimento recursal.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso

de Apelação Cível interposto por
MEIRE SUZETE PENT
E
ADO contra sentença proferida
pelo d. Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos
ajuizada em desfavor do BANCO SANTANDER S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o requerido
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do advogado da demandante no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no artigo 85, § 2o, do CPC
, o que resulta no montante de
R$100,00 (cem reais).

A
Ação de Exibição de Documentos

foi interposta visando
a
exibição d
o contrato de n° 205769377
realizado entre
as partes
,
referente a
o
empréstimo consignado, bem como o comprovante do TED do valor emprestado
pelo Banco réu
, visto que, embora solicitado de forma administrativ
a
, o requerido se negou a enviar os referidos documentos.

Não concordando com o édito sentencial, recorre
a
advogada da parte autora tão somente
no
tocante ao ônus de sucumbência, sustentando que o valor fixado pelo magistrado de origem feriu
princípios mínimos da dignidade da advocacia, em especial o previsto no art. 113 Constituição Federal, bem como ignor
ou
que os honorários advocatícios têm natureza alimentar.

Nessa trilha, c
ompulsando detidamente os autos,
vê-
se que o apelo merece prosperar.

De fato, o valor dado
à
causa se apresenta muito baixo,
razão pela qual
os honorários de sucumbência devem ser arbitrados na forma do artigo 85, § 8o, do CPC, observado o disposto no § 2o,

in
cisos I a IV, do aludido artigo:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1o. (...)

§2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§8o. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o.
”

Analisando os autos, não se trata de ação que demanda maior complexidade
,
considerando o caso específico
do processo
em que a própria natureza da causa não demanda grandes esforços intelectuais ou dispêndio excessivo de tempo trabalhado.

Contudo, ainda que se trate de causa de menor complexidade, devem ser
fix
ados
os honorários advocatícios de forma razoável, de forma que não fira a dignidade da profissão.

Assim, sendo irrisório o valor,
a solução mais justa e razoável é que a fixação da verba honorária seja realizada por equidade, o que, observado as hipóteses dos incisos I a IV, impõe a fixação em R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, suficiente a remunerar de forma digna
a
patron
a
apelante, atendidos
os princípios da razoabilidade da proporcionalidade.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
, nos termos acima alinhados.

Deixo de aplicar a regra do §11 do art. 85, do CPC, por falta de adequação, nos termos do entendimento pacificado pelo c. STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024